Tribunal: TJDFT
Processo: 0004746-88.2009.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PERSONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Presentes nos autos elementos que indiquem a premeditação, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade. A quantidade de golpes de faca desferidos contra as vítimas também justifica a análise desfavorável da culpabilidade, pois evidencia maior reprovabilidade da conduta.
2. O fato de a vítima ter sofrido danos estéticos é fundamento para manter a análise desfavorável das consequências do crime, pois estas foram muito além do que pode ser considerado como desdobramento natural do crime de tentativa de homicídio.
3. A prática de infração penal em ambiente de violência doméstica, na presença de menor de tenra idade, configura justificativa idônea para análise negativa das circunstâncias do crime.
4. Não restou comprovado a má índole do acusado, sendo certo que a agressividade no cometimento do delito não é suficiente para autorizar a análise desfavorável da personalidade, sobretudo por que o motivo torpe foi reconhecido como qualificadora pelo Conselho de Sentença.
5. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. No caso concreto, se os atos executórios foram interrompidos com proximidade do resultado típico, considerando que trouxeram risco para a vida das vítimas, correta a minoração pela metade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.